Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-21.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), JULIO CESAR MATTIONI - CPF: 647.722.840-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ATAIDE DOS SANTOS (VÍTIMA), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Agravo regimental em
habeas corpus
. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Decurso de prazo
in albis
. Preclusão temporal. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus
constitui via adequada para a revisão da dosimetria da pena após o decurso
in albis
do prazo recursal para a defesa, quando não evidenciada ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de apelação ou de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da especialidade e da adequação dos meios processuais.

4. A inércia da defesa, que deixou transcorrer o prazo recursal
in albis
, consolida a preclusão temporal, impedindo o manejo tardio do
writ
para discutir matérias que deveriam ter sido objeto de recurso próprio.

5. A pretensão de afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e o rito célere do habeas corpus.

6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O habeas corpus não constitui via adequada para a revisão da dosimetria da pena quando utilizado como sucedâneo recursal ou revisão criminal, notadamente após o decurso in albis do prazo recursal para a defesa. 2. A modificação da pena-base demanda análise do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do writ, salvo hipótese de ilegalidade flagrante, manifesta e aferível de plano.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; CPP, arts. 593, III, “c”, 647-A e 654, § 2º; Lei n. 14.836/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 864.385/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, HC n. 1032875-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.02.2025; TJMT, HC n. 1000404-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por
Júlio César Mattioni
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 340222376), que não conheceu do
habeas corpus
n.º 1000341-21.2026.8.11.0000, impetrado em face de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 0001271-52.2020.8.11.0037.

Em suas razões, o agravante reitera os fundamentos da impetração, sustentando que, embora a jurisprudência restrinja o
habeas corpus
como substitutivo recursal, admite-se, excepcionalmente, o exame da dosimetria quando houver
patente ausência de motivação idônea
na valoração das circunstâncias judiciais.

Afirma tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 14.836/2024.

No mérito, alega
bis in idem
na negativação da culpabilidade, por suposta utilização do mesmo fundamento empregado para o reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
(discussão banal), e sustenta indevida valoração negativa das
consequências do crime
, por entender que o sofrimento dos familiares seria inerente ao homicídio qualificado.

Assevera que o alegado trânsito em julgado não impediria o controle de eventual afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e do
non
bis in idem
,

sustentando que a discussão não estaria limitada por questões meramente formais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do agravo ao órgão colegiado, para fins de
redimensionamento da pena-base
,
com o afastamento das valorações negativas atribuídas às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

Postula, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o agravo seja submetido ao órgão colegiado para redimensionamento da pena-base, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões ao agravo, subscritas pelo Ilustre Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso,
e asseverando que

“
(...)existe procedimento próprio para a pretensão externada de minoração da pena inicial, a exemplo da apelação criminal ou da revisão criminal, sendo que a via mandamental é inadequada para tal fim, especialmente no caso em testilha onde a defesa técnica deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, não tendo interposto qualquer recurso contra o édito condenatório.”

(ID 342090875 – p. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo regimental, porquanto tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se em definir se o
habeas corpus
constitui via adequada para o redimensionamento da pena-base fixada em sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, notadamente quando
defesa técnica deixa transcorrer
in albis
o prazo recursal.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do
writ
, argumentando que a ilegalidade apontada seria flagrante e aferível de plano, dispensando revolvimento probatório.

Sem razão, contudo.

Ressalto que, nas razões do agravo regimental, a Defesa do agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

“(...)

No caso em exame, o impetrante busca, em verdade, o reexame da dosimetria da pena aplicada pelo Juízo sentenciante, questionando a valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tal pretensão, contudo, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é firme no sentido de que
não cabe habeas corpus para rediscutir critérios de dosimetria da pena
, salvo quando evidenciada ilegalidade flagrante, manifesta e inequívoca, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento probatório. (...)

(N.U 1032875-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)”. (...).

Verifica-se que o impetrante pretende o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, argumentando, em síntese, que: (a) a culpabilidade foi indevidamente exasperada com base na "frieza" e na "discussão banal", elementos que já teriam sido absorvidos pela qualificadora do motivo fútil; e (b) as consequências do crime não ultrapassaram o resultado típico do homicídio, não justificando a majoração da pena-base.

Ocorre que tais alegações demandam análise minuciosa dos autos, com cotejo do acervo probatório produzido ao longo da instrução processual e em plenário do júri, providência que extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

Tal providência não se coaduna com a natureza célere e sumária do writ, que se destina à correção de ilegalidades flagrantes, evidentes e inequívocas, aferíveis de plano, sem necessidade de revolvimento probatório.

Soma-se a isso o fato de que a insurgência defensiva contra a dosimetria da pena deveria ter sido manejada por meio de Recurso de Apelação (art. 593, III, "c", do CPP), via que não foi utilizada no momento oportuno.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em
23/10/2025
, data em que a sentença foi lida em plenário e
todas as partes saíram devidamente intimadas
. O Ministério Público interpôs apelação em 31/10/2025, a qual foi considerada intempestiva pelo juízo singular, decisão que atualmente é objeto de Recurso em Sentido Estrito.

Por outro lado, a defesa técnica de Júlio César Mattioni
deixou transcorrer in albis o prazo recursal
, não tendo interposto qualquer recurso contra o édito condenatório. Inclusive, em sede de contrarrazões ao recurso ministerial, a própria defesa requereu expressamente a
certificação do trânsito em julgado
da sentença.

Dessa forma, verifica-se que,
em princípio, já houve o trânsito em julgado para a defesa
, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria ora impugnada. A utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso ou mesmo de Revisão Criminal é vedada por este Tribunal.

Nesse contexto, admitir o conhecimento do presente habeas corpus implicaria subverter a ordem processual, transformando o remédio constitucional em sucedâneo recursal, em manifesta afronta aos princípios da especialidade e da adequação dos meios processuais.”

Com efeito, conforme já registrado,

verifica-se que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 23/10/2025, ocasião em que a sentença foi lida em plenário e todas as partes saíram intimadas. A defesa técnica, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de apelação, não manejando qualquer recurso contra o édito condenatório.

Mais que isso, em sede de contrarrazões ao recurso ministerial, a própria defesa requereu expressamente a certificação do trânsito em julgado da sentença, conforme consignado na decisão monocrática.

Operada a preclusão temporal, não se pode admitir que o
habeas corpus
seja utilizado como sucedâneo recursal tardio, sob pena de subversão da ordem processual. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO. SÚMULA N. 231/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. (...) RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). (...) (STJ - HC: 864385 RJ 2023/0387893-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)”

A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência
de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos
.

Quanto à culpabilidade, a sentença

consignou que o agente agiu com frieza ao atingir a vítima com instrumento perfurocortante após discussão banal, sendo amigo de longa data desta. No tocante às consequências do crime, a magistrada sentenciante apontou que os familiares da vítima enfrentam profundas mudanças na rotina e no estado emocional, destacando que a filha da vítima necessita de acompanhamento psicológico contínuo para lidar com o luto e a depressão.

Na hipótese, não se pode afirmar, de plano, que a valoração negativa das
consequências do crime
— fundada na alegação de que os fatos teriam causado abalos psicológicos à filha da vítima, com necessidade de acompanhamento especializado contínuo — configure flagrante ilegalidade. A verificação acerca de eventual extrapolação do resultado típico exige reexame do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.
O mesmo se aplica à negativação da culpabilidade
, cuja aferição demandaria incursão no conjunto probatório.

Assim, eventual redimensionamento da pena demandaria reavaliação das circunstâncias judiciais e incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo porque a pretensão de revisão da dosimetria possui instrumentos processuais próprios, como a apelação criminal ou a revisão criminal.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10004048020258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/03/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão monocrática que
não conheceu
do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026